Tribunal: STF
Processo: ARE 1536716
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, assim ementado (eDOC 1, p. 105):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA NÃO HOMOLOGADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPERCUSSÃO NO VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO E NÃO NO VÍNCULO JURÍDICO-FUNCIONAL. QUEBRA DE VÍNCULO NÃO VERIFICADA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA 31/12/2003. REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NOS ARTS. 2º E 6º DA EC Nº 41/03 E NO ART. 3º DA EC Nº 47/05. APLICABILIDADE. DIREITO A PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO. 



    1. A falta de contribuição previdenciária repercute no vínculo previdenciário, que é o relacionamento entre o servidor com o sistema de seguridade social, e não no vínculo jurídico-funcional, que corresponde à relação entre o servidor público e o ente federativo ao qual está vinculado. 



    2. Não havendo quebra de continuidade na prestação do serviço público e sendo o ingresso mais remoto anterior a 31/12/2033, a servidora faz jus à análise de seu pedido de aposentadoria à luz das regras de transição previstas no art. 6º da EC nº 41/2003 c/c o art. 2º da EC nº 47/2005. 



    3. Sentença reformada”. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos princípios constitucionais da contributividade e do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 1, pp. 123-124):



    “(...) durante o período de licença não remunerada, não houve comprovação de continuidade no pagamento dos encargos previdenciários. A servidora não conseguiu comprovar o recolhimento ao RPPS do Município de Manaus, ao qual ela estava vinculada de forma efetiva, durante o período em que esteve afastada. 



    Haja vista que foi observada a suspensão do vínculo previdenciário com a licença para acompanhar o cônjuge, sem o pagamento da contribuições previdenciário da ex-servidora durante o período de afastamento por interesse particular, deixando de atender aos princípios constitucionais da contributividade e do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário.”



    Afirma ainda que (eDOC 1, p. 124):



    “(...) houve quebra de vínculo jurídico com a Administração, o servidor, ainda que licenciado, somente mantém vínculo jurídico com a administração pública, no caso de licença não remunerada, com o recolhimento mensal do valor da contribuição devida pelo exercício do cargo. 



    Assim, entendemos que o requisito ‘tempo de contribuição’ não foi cumprido durante o período em que a apelada esteve licenciada para acompanhar seu cônjuge”.



    A Vice-Presidência do TJRR inadmitiu o apelo extremo ante a incidência da súmula 284 (eDOC 1, pp. 137-138). 



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, pp. 101-104):



    “(...) entendo que, no caso em tela, a sentença deve ser reformada, pois julgou improcedentes os pedidos da autora/apelante partindo de uma premissa equivocada, qual seja a de que a falta de recolhimento de contribuição previdenciária conduz a quebra da continuidade do vínculo jurídico-funcional. 



    Isso se afirma porque, na verdade, a ausência de contribuição previdenciária repercute no vínculo previdenciário, que é o relacionamento entre o servidor com o sistema de seguridade social, e não no vínculo jurídico-funcional, que corresponde à relação entre o servidor público e o ente federativo ao qual está vinculado. 



    Logo, a falta de recolhimento da contribuição previdenciária em determinado período interfere apenas na contagem do tempo de contribuição, não afetando diretamente a relação funcional do servidor com o ente público. 



    Assim, considerando que a autora/recorrente somente foi exonerada em 19/07/2010 do cargo de ‘Pedagogo/Estatutário’, no qual fora investida em 12/02/1996 (EP 1.4 – mov. do 1º grau), portanto, antes de 31/12/2003, e não havendo descontinuidade entre este e o cargo de ‘Orientador Educacional’, cuja entrada em exercício se deu em 05/05/2004 (EP 1.7 – mov. do 1º grau), faz jus à análise de seu pedido de aposentadoria à luz das regras de transição previstas no art. 6º da EC nº 41/2003 c/c o art. 2º da EC nº 47/2005.



    (...)



    Ressalta-se que, no Acórdão nº 133/2020, da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, a denegação do registro do ato de revisão de aposentadoria da autora por tempo de contribuição com proventos integrais fundou-se no entendimento de que ‘a licença concedida pela Portaria nº 088/2000 - SEMED/GS ocasionou uma quebra de vínculo previdenciário, visto que não houve continuidade no pagamento do benefício previdenciário’ (EP 1.14 - mov. do 1º grau), ou seja, na mesma premissa utilizada pelo Juízo a quo e que já se demonstrou equivocada, conforme fundamentação supra.



    Quanto ao tempo de contribuição exigido na EC nº 41/2003 e utilizado para a análise da aposentadoria da autora pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima, aquele corresponde a 25 anos, conforme ilustrado no voto que fundamentou o Acórdão nº 133/2020-TCERR - 2ª Câmara (...)



    (...)



    Disso se conclui que, contando a autora com mais de 35 anos de contribuição, ainda que se fosse decotado o período entre o afastamento do cargo municipal de pedagoga e a nomeação para o cargo em comissão do Estado de Roraima (23/02/2000 a 1º/04/2000 - 38 dias), no qual o Juízo a quo entendeu não ter havido o recolhimento contribuição previdenciária, o requisito de tempo de contribuição continuaria preenchido pela autora/recorrente.



      Nessa medida, deve ser reformada a sentença, a fim julgar procedente a demanda, para anular o ACÓRDÃO Nº 133/2020-TCERR-2ª CÂMARA e a PORTARIA Nº 92/IPER/PRESI/GPRES, DE 28 DE JANEIRO DE 2021, sua consectária e declarar o direito da autora à aposentadoria pela regra do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 com direito à PARIDADE E INTEGRALIDADE. Fica condenada a parte demandada, ainda, ao pagamento das diferenças salariais retroativas à data da PORTARIA Nº 92/IPER/PRESI/GPRESI/2021 até o efetivo restabelecimento do pagamento da forma devida.”(grifo nosso)



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    Ementa: Direito Previdenciário e Constitucional. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Aposentadoria. Integralidade e Paridade. Requisitos. Necessidade De Reexame Fático-Probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a apelação, determinando a revisão dos proventos de aposentadoria da autora. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1451777 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07-12-2023)



     EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FONTE DE CUSTEIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1351783 AgR, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10-02-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente